Tribunal: TJES
Processo: 0026664-90.2006.8.08.0024
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA
Órgão julgador: DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 4ª Câmara Cível
Assuntos: Pagamento
Data de julgamento: 2026-06-01

Ementa:
EMENTA: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. CONTRATO ADMINISTRATIVO. RESPONSABILIDADE CIVIL. OBRAS EXECUTADAS POR TERCEIROS. ALEGAÇÃO DE VÍCIO DECISÓRIO. INEXISTÊNCIA DE ERRO DE PREMISSA FÁTICA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME.

1.
Embargos de Declaração opostos por T. A. O
il Distribuidora de Pertróleo Ltda.
contra acórdão que acolheu, com efeitos infringentes, embargos de declaração anteriormente interpostos por VPORTS Autoridade Portuária S. A
.
(antiga CODESA), reformando julgamento anterior para julgar improcedente o pedido inicial em ação de obrigação de fazer. A embargante sustenta erro de premissa fática e inovação recursal, requerendo a anulação do acórdão reformador ou, subsidiariamente, a exclusão dos efeitos infringentes.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO.

1
.
A questão em discussão consiste em definir se houve vício no acórdão embargado, notadamente erro de premissa fática, a justificar a anulação da decisão ou a exclusão dos efeitos infringentes dos embargos de declaração anteriormente acolhidos.

III. RAZÕES DE DECIDIR.

1
.
Os fundamentos do acórdão embargado se baseiam em elementos constantes dos autos, não havendo indicação de que tenha se fundado em documentos extemporâneos ou argumentos inovadores, afastando-se a alegação de inovação recursal.

2
.
A decisão impugnada se apoia na ausência de prova da responsabilidade da autoridade portuária pelas obras que inviabilizaram o contrato e na atuação contraditória da parte autora, não extraindo suas conclusões da petição destacada pela embargante (id 5474393).

3
.
Não se verifica erro de premissa fática a justificar a revisão da decisão embargada, tampouco qualquer outro vício previsto no art. 1.022 do CPC, tratando-se de mero inconformismo da parte com o resultado do julgamento.

4
.
Alegações relativas à nulidade processual, preclusão, e violação à segurança jurídica não são aptas a ensejar embargos de declaração, devendo ser suscitadas por meio de recurso próprio, com fundamentação ampla.

5
.
A jurisprudência do STJ afasta a caracterização de erro de premissa fática quando a decisão apenas deixa de acolher as teses da parte embargante, não havendo, por si, omissão ou contradição.

IV. DISPOSITIVO E TESE.

1.
Embargos de declaração desprovidos.

Tese de julgamento
:

1.
A utilização dos embargos de declaração pressupõe a presença de vício decisório previsto no art. 1.022 do CPC, não se prestando ao mero inconformismo com o resultado do julgamento.

2.
A inexistência de erro de premissa fática afasta a possibilidade de efeitos modificativos nos embargos de declaração.

3.
Alegações de nulidade, preclusão e segurança jurídica, quando não relacionadas a vício no julgado, devem ser veiculadas por via recursal própria.

Dispositivos relevantes citados
: CPC, arts. 1.022 e 1.026, § 2º.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, EDcl no AgInt nos EDcl na Rcl n. 41.229/DF, Rel. Min. Ricardo Villas Bôas Cueva, Segunda Seção, j. 18-03-2025, DJe 21-03-2025.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
4ª CÂMARA CÍVEL

PROCESSO Nº 0026664-90.2006.8.08.0024

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: COMPANHIA DOCAS DO ESPIRITO SANTO CODESA

APELADO: T.A. OIL DISTRIBUIDORA DE PETROLEO LTDA

RELATOR(A):
DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

EMENTA: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. CONTRATO ADMINISTRATIVO. RESPONSABILIDADE CIVIL. OBRAS EXECUTADAS POR TERCEIROS. ALEGAÇÃO DE VÍCIO DECISÓRIO. INEXISTÊNCIA DE ERRO DE PREMISSA FÁTICA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME.

1.
Embargos de Declaração opostos por T. A. O
il Distribuidora de Pertróleo Ltda.
contra acórdão que acolheu, com efeitos infringentes, embargos de declaração anteriormente interpostos por VPORTS Autoridade Portuária S. A
.
(antiga CODESA), reformando julgamento anterior para julgar improcedente o pedido inicial em ação de obrigação de fazer. A embargante sustenta erro de premissa fática e inovação recursal, requerendo a anulação do acórdão reformador ou, subsidiariamente, a exclusão dos efeitos infringentes.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO.

1
.
A questão em discussão consiste em definir se houve vício no acórdão embargado, notadamente erro de premissa fática, a justificar a anulação da decisão ou a exclusão dos efeitos infringentes dos embargos de declaração anteriormente acolhidos.

III. RAZÕES DE DECIDIR.

1
.
Os fundamentos do acórdão embargado se baseiam em elementos constantes dos autos, não havendo indicação de que tenha se fundado em documentos extemporâneos ou argumentos inovadores, afastando-se a alegação de inovação recursal.

2
.
A decisão impugnada se apoia na ausência de prova da responsabilidade da autoridade portuária pelas obras que inviabilizaram o contrato e na atuação contraditória da parte autora, não extraindo suas conclusões da petição destacada pela embargante (id 5474393).

3
.
Não se verifica erro de premissa fática a justificar a revisão da decisão embargada, tampouco qualquer outro vício previsto no art. 1.022 do CPC, tratando-se de mero inconformismo da parte com o resultado do julgamento.

4
.
Alegações relativas à nulidade processual, preclusão, e violação à segurança jurídica não são aptas a ensejar embargos de declaração, devendo ser suscitadas por meio de recurso próprio, com fundamentação ampla.

5
.
A jurisprudência do STJ afasta a caracterização de erro de premissa fática quando a decisão apenas deixa de acolher as teses da parte embargante, não havendo, por si, omissão ou contradição.

IV. DISPOSITIVO E TESE.

1.
Embargos de declaração desprovidos. Por maioria de votos.

Tese de julgamento
:

1.
A utilização dos embargos de declaração pressupõe a presença de vício decisório previsto no art. 1.022 do CPC, não se prestando ao mero inconformismo com o resultado do julgamento.

2.
A inexistência de erro de premissa fática afasta a possibilidade de efeitos modificativos nos embargos de declaração.

3.
Alegações de nulidade, preclusão e segurança jurídica, quando não relacionadas a vício no julgado, devem ser veiculadas por via recursal própria.

Dispositivos relevantes citados
: CPC, arts. 1.022 e 1.026, § 2º.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, EDcl no AgInt nos EDcl na Rcl n. 41.229/DF, Rel. Min. Ricardo Villas Bôas Cueva, Segunda Seção, j. 18-03-2025, DJe 21-03-2025.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: Por maioria de votos, conhecer e não acolher os Embargos de Declaração, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA

Composição de julgamento: Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA - Relator / Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - Vogal / Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA - Vogal / Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - ROBSON LUIZ ALBANEZ - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA (Vogal)
Proferir voto escrito divergente
Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA (Vogal)
Proferir voto para acompanhar divergência
Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - ROBSON LUIZ ALBANEZ (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

DATA DA SESSÃO: 03/02/2026

R E L A T Ó R I O

O SR. DESEMBARGADOR DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA (RELATOR):-

T. A. OIL DISTRIBUIDORA DE PETRÓLEO LTDA.

opôs embargos de declaração em face do venerando acórdão de id 15287304, que acolheu os embargos de declaração de id 7914737 “com efeitos infringentes, para reformar o acórdão embargado [de id 7671146] e julgar improcedente o pedido inicial”.

Nas razões recursais (id 7914737) a embargante sustentou, em síntese, que: 1) o venerando acórdão incorreu em erro de premissa fática, sob o pálio de que teria sido baseado em argumentos e documentos apresentados extemporaneamente em petição de 14-07-2023 (id 5474393), fora do prazo recursal, o que configuraria inovação recursal vedada e inobservância da preclusão consumativa; 2) deve ser reconhecida a invalidação do julgamento, porquanto realizado com base em elementos processuais inadmissíveis; 3) ao considerar documentos tardios, o julgamento contrariaria os princípios da segurança jurídica e da preclusão.

Requereu o provimento do recurso “com efeitos infringentes” e, por conseguinte, “a anulação do v. acórdão embargado, restabelecendo o acórdão de apelação anterior (id 7671146), ou, alternativamente, a exclusão dos efeitos infringentes, por violação aos arts. 1.009, § 1º e § 4º, 1.013, § 1º, e 485, § 3º, do CPC” (id 15453308 – fl. 09).

Contrarrazões apresentadas no id 16039983, pelo desprovimento do recurso.

É o relatório.

Inclua-se em pauta para julgamento.

*

V O T O

O SR. DESEMBARGADOR DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA (RELATOR):-

T. A. Oil Distribuidora de Petróleo Ltda.

opôs embargos de declaração em face do venerando acórdão de id 15287304, que acolheu os embargos de declaração de id 7914737 “com efeitos infringentes, para reformar o acórdão embargado [de id 7671146] e julgar improcedente o pedido inicial”.

Nas razões recursais (id 7914737) a embargante sustentou, em síntese, que: 1) o venerando acórdão incorreu em erro de premissa fática, sob o pálio de que teria sido baseado em argumentos e documentos apresentados extemporaneamente em petição de 14-07-2023 (id 5474393), fora do prazo recursal, o que configuraria inovação recursal vedada e preclusão consumativa; 2) deve ser reconhecida a invalidação do julgamento, porquanto realizado com base em elementos processuais inadmissíveis; 3) ao considerar documentos tardios, o julgamento contrariaria os princípios da segurança jurídica e da preclusão.

Requereu o provimento do recurso “com efeitos infringentes” e, por conseguinte, “a anulação do v. acórdão embargado, restabelecendo o acórdão de apelação anterior (id 7671146), ou, alternativamente, a exclusão dos efeitos infringentes, por violação aos arts. 1.009, § 1º e § 4º, 1.013, § 1º, e 485, § 3º, do CPC” (id 15453308 – fl. 09).

Contrarrazões apresentadas no id 16039983, pelo desprovimento do recurso.

O recurso não merece provimento.

A ementa do venerando acórdão ficou assim redigida:

[...]

DIREITO PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO COM EFEITOS INFRINGENTES. CONTRATO ADMINISTRATIVO. ARRENDAMENTO PORTUÁRIO. OBRIGAÇÃO DE FAZER CONVERTIDA EM PERDAS E DANOS. RESPONSABILIDADE POR OBRAS EXECUTADAS POR TERCEIROS. AUSÊNCIA DE RESPONSABILIDADE DA AUTORIDADE PORTUÁRIA. EMBARGOS ACOLHIDOS COM EFEITO MODIFICATIVO. JULGAMENTO REFORMADO.

I. CASO EM EXAME

1.Embargos de Declaração opostos por VPORTS Autoridade Portuária S/A (antiga CODESA), com fundamento no art. 1.022 do CPC, contra acórdão que, em sede de apelação, limitou o termo final das astreintes e perdas e danos à data final de vigência contratual (30/01/2007), mas manteve a responsabilização da embargante pela impossibilidade de cumprimento do contrato de arrendamento do Berço 902 do Terminal de São Torquato. A embargante alega erro de premissa fática, contradição e desconsideração de coisa julgada formada em agravo de instrumento.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

1. Há três questões em discussão: (I) definir se o acórdão incorreu em erro de premissa fática ao imputar à embargante a responsabilidade por obras que inviabilizaram a execução do contrato; (II) estabelecer se houve desconsideração de coisa julgada acerca da incompetência da Justiça Estadual para julgar a causa; e (III) determinar se é possível a atribuição de efeitos infringentes aos embargos de declaração, com reforma do julgado.

III. RAZÕES DE DECIDIR

1. O acórdão embargado contém erro de premissa fática ao imputar à autoridade portuária a realização de obras que inviabilizaram a execução do contrato, com base em documentos sem força probatória suficiente, ignorando que tais obras foram executadas por terceiros (Cotia Trading S/A e Prysmian Energia Cabos e Sistemas do Brasil S/A), conforme reconhecido pela própria parte autora em ação anterior.

2. Não há nos autos prova objetiva de que a embargante tenha realizado, autorizado ou participado das obras de enrocamento que reduziram a manobrabilidade do Berço 902, tampouco há demonstração de omissão culposa que justifique a responsabilização objetiva.

3. A própria embargada reconheceu judicialmente, em ação anterior, que as obras foram realizadas por terceiros (Pirelli), o que evidencia comportamento contraditório (venire contra factum proprium) e afasta a boa-fé exigida no processo.

4. A autora não exercia atividades no Berço 902 desde 2005, de modo que não se justifica a conversão da obrigação de fazer em perdas e danos nem a fixação de astreintes, em razão da inexistência de impedimento atual à atividade econômica.

5. A alegação de incompetência absoluta da Justiça Estadual, embora rejeitada com base na Teoria do Juízo Aparente, não restou omissa no acórdão embargado, não havendo violação à coisa julgada.

6. Verificado erro de fato relevante, os embargos de declaração comportam efeito modificativo, nos termos da jurisprudência do STJ, sendo viável a revisão do julgado com base na prova documental já constante dos autos.

IV. DISPOSITIVO E TESE

1. Embargos de declaração acolhidos, com efeitos infringentes, para reformar o acórdão embargado e julgar improcedente o pedido inicial.

Tese de julgamento
:

1. Os embargos de declaração são cabíveis para correção de premissa fática equivocada quando esta for relevante para o resultado do julgamento.

2. A ausência de prova da autoria ou participação da autoridade portuária nas obras que inviabilizaram o contrato afasta sua responsabilidade civil.

3. A atuação contraditória da parte autora, que reconheceu anteriormente a responsabilidade de terceiros, caracteriza
venire contra factum proprium
e obsta o acolhimento de pretensões fundadas em fato oposto.

4. A conversão da obrigação de fazer em perdas e danos pressupõe possibilidade de cumprimento e atualidade do interesse jurídico protegido, o que não se verifica quando a própria autora não exerce atividade no local desde data anterior à propositura da ação.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 109, I; CPC, arts. 1.022, 5º e 927; CC, art. 422; Lei nº 8.666/93, art. 59, parágrafo único.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, AgInt nos EDcl no AgInt no AREsp n. 1453684/MG, Rel. Min. Maria Isabel Gallotti, Quarta Turma, DJe 15/12/2021; TJES, Embargos de Declaração na Apelação Cível nº 0035664-17.2006.8.08.0024, Rel. Des. Robson Luiz Albanez, j. 22.04.2025.

[...]

O ponto central da questão é verificar se há vício no acórdão apto a ensejar o acolhimento ou não dos embargos de declaração, nos termos do art. 1.022, do Código de Processo Civil.

O caso discutido refere-se a ação de obrigação de fazer, na qual se discute a responsabilidade da autoridade portuária por supostas obras que teriam inviabilizado a execução contratual da autora junto ao Terminal de São Torquato.

O venerando acórdão embargado acolheu os embargos de declaração opostos pela VPORTS, com efeitos infringentes, reconhecendo erro de premissa fática no julgamento anterior e, com isso, julgando improcedente o pedido deduzido na petição inicial, por ausência de provas da participação da autoridade portuária nas obras mencionadas.

Confrontando os argumentos da embargante e a fundamentação do acórdão embargado, verifico que o pedido não deve ser acolhido.

De fato, conforme se observa, não há no julgamento nenhum vício que justifique a utilização dos embargos de declaração como via para rediscutir o mérito da decisão. Os fundamentos do acórdão impugnado baseiam-se em análise de provas constantes do processo e não indicam ter sido embasado em elementos novos ou introduzidos extemporaneamente, como sustentado.

Outrossim, não se extrai, da leitura do voto vencedor, qualquer menção determinante à petição de id 5474393 como suporte essencial da decisão. O raciocínio decisório repousa na ausência de prova da responsabilidade direta da autoridade portuária pelas obras que teriam inviabilizado o contrato, na atuação contraditória da parte autora (venire contra factum proprium) e na falta de atualidade do interesse na obrigação de fazer, uma vez que a autora não exercia atividades no local desde 2005.

Não há, portanto, erro de premissa fática a ser corrigido.

No mais, as alegações de inovação recursal, nulidade processual e violação à segurança jurídica não configuram vícios sanáveis via embargos de declaração. Tais matérias são típicas de recurso com fundamentação ampla (como apelação ou recurso especial) e, ainda que pudessem ser analisadas aqui, não encontram respaldo no acórdão embargado, cuja linha argumentativa é clara, coerente e alicerçada em elementos válidos dos autos.

Por fim, segundo posicionamento do colendo Superior Tribunal de Justiça, “não há que se falar em omissão ou erro de premissa fática quando o acórdão deixa de acolher as teses suscitadas pela embargante”, mormente neste caso em que se verifica a presença de mero inconformismo da parte recorrente com o resultado do julgamento. Sobre o ponto em questão, cito o seguinte precedente:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO INTERNO EM INCIDENTE DE LIQUIDAÇÃO DE DECISÃO PROFERIDA EM RECLAMAÇÃO. OMISSÃO E ERRO DE PREMISSA FÁTICA. INEXISTÊNCIA. MERO INCONFORMISMO. ADVERTÊNCIA DE MULTA. 1. Não há que se falar em omissão ou erro de premissa fática quando o acórdão deixa de acolher as teses suscitadas pela embargante, mas mero inconformismo da parte recorrente com o resultado do julgamento. 2. Embargos de Declaração rejeitados, com a advertência de que, havendo reiteração de embargos protelatórios, a multa prevista no art. 1.026, § 2º, do Código de Processo Civil de 2015 será aplicada. (STJ - EDcl no AgInt nos EDcl na Rcl n. 41.229/DF, relator Ministro Ricardo Villas Bôas Cueva, Segunda Seção, data do julgamento 18-03-2025, data da publicação/fonte DJEN de 21-03-2025).

Posto isso,
nego provimento
aos embargos de declaração.

É como voto.

*

V O T O

A SRA. DESEMBARGADORA ELIANA JUNQUEIRA MUNHÓS FERREIRA:-

Acompanho o voto do eminente Relator.

*

V I S T A

O SR. DESEMBARGADOR ROBSON LUIZ ALBANEZ:-

Respeitosamente, peço vista dos autos.

*

rpm

DATA DA SESSÃO:03/03/2026

V O T O

(PEDIDO DE VISTA)

O SR. DESEMBARGADOR ROBSON LUIZ ALBANEZ:-

Eminentes pares, trata-se de embargos de declaração opostos por
T. A. OIL DISTRIBUIDORA DE PETRÓLEO LTDA.
em face do acórdão de id 15287304, por meio do qual acolhidos aclaratórios anteriores, então opostos por
VPORTS AUTORIDADE PORTUÁRIA S/A
(aqui embargada), para reformar o acórdão do apelo (id nº 7671146) e julgar improcedente o pedido autoral.

A embargante aventa, em breve síntese, que o julgado embargado incorreu em
erro de premissa fática
ao se apoiar em petição extemporânea (id nº 5474393), protocolizada anos após as razões de apelação, o que configuraria indevida inovação recursal, diante da alegada preclusão consumativa.

Em seu judicioso voto, o
eminente Relator
manifestou-se pelo improvimento do recurso, sob o argumento, em suma, de que “
os fundamentos do acórdão impugnado baseiam-se em análise de provas constantes do processo e não indicam ter sido embasado em elementos novos ou introduzidos extemporaneamente
”.

Na sequência, manifestou-se a e.
Des.ª Eliana Junqueira Munhós Ferreira
, no sentido de acompanhar o judicioso voto de relatoria.

Pedi vista dos autos e, após analisar detidamente as razões recursais, cheguei a conclusão diversa, com a devida vênia ao insigne Des. Relator.

Rigorosamente, observa-se que o voto condutor do v. acórdão embargado (id nº 15287304) fundamenta-se essencialmente em documentos, petições e fatos deduzidos na
ação de nunciação de obra nova nº 0014592-72.2005.8.08.0035
, os quais foram introduzidos nestes autos por meio, justamente, da
petição de id nº 5474393
e seus anexos, em
17.07.2023
, ou seja, quatro anos após a interposição do apelo (
23.07.2019
).

Pontue-se que, do exame dos autos, verifica-se que tais fundamentos e documentos não foram oportunamente suscitados e juntados na origem, notadamente em contestação (fls. 223/248, arquivos PARTE_1 e PARTE_2.pdf), daí porque, naturalmente, não foram tratados na sentença (fls. 1.378/1.382, arquivo PARTE_8.pdf); de igual modo, e em especial,
não foram ventilados nas razões recursais
(fls. 1.388/1.401, arquivo PARTE_8.pdf), sendo posteriormente trazidos como “
questão de ordem pública
” (id nº 5474393) pela parte recorrente, como dito, 04 (quatro) anos após a interposição do apelo.

Por tal razão, antes de proceder ao julgamento do recurso de apelação, o eminente Relator determinou a intimação da parte recorrida para manifestação acerca de tal “
questão de ordem
” (despacho de id nº 5488222), havendo esta,
expressamente, suscitado a inadmissibilidade dos documentos com fundamento na preclusão consumativa (quando da interposição do recurso de apelação), o que, portanto, corresponde a

uma preliminar de inovação recursal
(id nº 5553288).

Com efeito,
ao examinar o apelo
, o v. acórdão de id nº 7671146 examina esta preliminar trazida em sede de contraditório substancial e consigna, também de modo expresso, que “
as ‘matérias de ordem pública’ suscitadas pela Companhia Docas do Espírito Santo - CODESA (atual VPorts Autoridade Portuária S/A) na petição inserida no id 5474393 tratam, na verdade, de mero reforço argumentativo
” e que, “
dada a impossibilidade de complementação das razões recursais após a interposição do recurso, os temas a serem enfrentados no presente julgamento são aqueles contidos no apelo de fls. 1388-1401
”.

Desta forma, penso que o v. acórdão ora embargado, ao desconstituir tal julgado
sem enfrentar a questão preliminar expressamente suscitada, alusiva à inadmissibilidade
da juntada de documentos extemporâneos em razão da preclusão consumativa, incorreu efetivamente em vício, a ser ora sanado nestes segundos aclaratórios.

Pontuo que, embora o embargante sustente que tal mácula corresponda a erro de premissa fática, entendo que, na realidade, a ausência do exame de questão preliminar configura-se pecha de
omissão
e, portanto, penso que como tal deve ser enfrentada, conforme o princípio
iura novit curia
(art. 322, § 2º, CPC).

Nessa toada,
assim como já assentado no voto condutor em sede de apelação
, o qual acompanhei integralmente naquela oportunidade, penso que, de fato, as questões e documentos aventados na petição de id nº 5474393 e seus anexos configuram
reforço argumentativo vedado
à luz do instituto da preclusão consumativa, razão pela qual
não poderiam ser considerados no julgamento do apelo
,
tampouco dos embargos de declaração em face do respectivo acórdão
, cujo resultado (dos embargos), de modo infringente, acabou por alterar completamente seu fundamento e dispositivo (do apelo).

Portanto, penso que o v. acórdão embargado padece de omissão a ser sanada para o fim de, nos termos da fundamentação acima, rechaçar a possibilidade de análise da petição de id nº 5474393 e seus anexos no julgamento do recurso de apelação e, consequentemente, dos embargos de declaração dele decorrentes.

Destarte, considerando que o fundamento nodal utilizado para a reforma do v. acórdão do apelo (id nº 7671146), em sede de embargos anteriores (id nº 15287304), reside precipuamente nos documentos e argumentos trazidos na mencionada petição avulsa extemporânea –
ora reputada incognoscível
–, a decorrência lógica de sua exclusão é o esvaziamento da fundamentação para a atribuição de efeitos infringentes aos aclaratórios pretéritos e, com isso, se impõe como inafastável consequência a manutenção do acórdão da apelação em sua integralidade, já que não identificados outros vícios aptos a modificá-lo.

Do exposto, novamente rogando vênias ao insigne Relator e àqueles que porventura entendam de modo diverso, conheço dos presentes embargos de declaração e
DOU-LHES PROVIMENTO
para, atribuindo-lhes efeito infringente, reconhecer e sanar a omissão do v. acórdão embargado, nos termos da fundamentação supra; com isso, reforma-se o
decisum
ora recorrido para que seja negado provimento aos aclaratórios anteriores (id nº 7914737), mantendo, por conseguinte, hígido o v. acórdão inicialmente embargado (id nº 7671146).

É como voto, respeitosamente.

*

PROSSEGUIMENTO DO JULGAMENTO

O SR. DESEMBARGADOR DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA:- (PRESIDENTE):-

Egrégia câmara, com base no art. 942 do Novo CPC e no art. 30 de nosso Regimento Interno, convocaremos os eminentes Desembargadores Arthur José Neiva de Almeida e Julio Cesar Costa de Oliveira.

Concedo a palavra ao eminente Desembargador Arthur José Neiva de Almeida, para proferir voto se assim o desejar.

*

V I S T A

O SR. DESEMBARGADOR ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA:-

Senhor Presidente, respeitosamente, peço vista dos autos.

*

cmv

DATA DA SESSÃO: 31/03/2026

V O T O

(PEDIDO DE VISTA)

O SR. DESEMBARGADOR ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA:-

Eminentes Pares,

Rememorando o caso, trata-se de Embargos de Declaração opostos por T.A. OIL DISTRIBUIDORA DE PETRÓLEO LTDA. em face do v. Acórdão de id 15287304. O referido julgado, acolhendo aclaratórios anteriores da VPORTS AUTORIDADE PORTUÁRIA S/A (antiga CODESA) com efeitos infringentes, reformou a decisão da Apelação (id 7671146) para julgar totalmente improcedente o pedido inicial.

A Embargante sustenta a existência de omissão e erro de premissa fática, argumentando que a reforma do julgado baseou-se exclusivamente na petição de id 5474393, protocolada em 14/07/2023, cerca de 04 (quatro) anos após a interposição do recurso de Apelação (23/07/2019). Alega que tal petição introduziu documentos e argumentos inéditos, o que configuraria inovação recursal e violação à preclusão consumativa.

O eminente Relator, Des. Dair José Bregunce de Oliveira, manifestou-se pelo desprovimento do recurso. Todavia, o eminente Des. Robson Luiz Albanez inaugurou divergência, votando pelo provimento dos embargos para reconhecer a omissão quanto à preliminar de preclusão e restaurar a higidez do Acórdão da Apelação.

Pedi vista dos autos para melhor análise e passo a proferir meu voto.

1. DA DELIMITAÇÃO DO OBJETO RECURSAL E DA PRECLUSÃO CONSUMATIVA

A controvérsia central reside na análise da admissibilidade de elementos fáticos e probatórios colacionados pela então CODESA anos após a interposição de seu Apelo.

Ao compulsar as razões de apelação originais, verifica-se que a tese defensiva se restringia à nulidade contratual e negativa genérica de responsabilidade. Contudo, o Acórdão embargado (id 15287304) fundamentou a improcedência do pedido em documentos de outros processos (id 5474393) que introduziram a tese de responsabilidade de terceiros.

O sistema processual brasileiro impõe limites rígidos à modificação das razões recursais, conforme o Código de Processo Civil de 2015:

Art. 1.009. Da sentença cabe apelação.

§ 1º As questões resolvidas na fase de conhecimento, se a decisão a seu respeito não comportar agravo de instrumento, não são cobertas pela preclusão e devem ser suscitadas em preliminar de apelação, eventualmente interposta contra a decisão final, ou nas contrarrazões.

A interpretação sistemática do dispositivo acima revela que o momento preclusivo para a suscitação de questões de mérito ou a juntada de provas que não sejam fatos novos é a interposição do recurso ou as contrarrazões.

No caso em tela, a juntada de peças de uma ação de nunciação de obra nova de 2005 para fundamentar um apelo de 2019 apenas no ano de 2023 caracteriza uma "emenda" extemporânea às razões recursais.

Resta evidenciado, portanto, que o Acórdão que reformou a apelação valeu-se de matéria atingida pela preclusão consumativa, ignorando a estabilidade das razões recursais fixada no momento da interposição do Apelo em 23/07/2019.

2. DA OMISSÃO QUANTO À PRELIMINAR DE INOVAÇÃO RECURSAL

Ao julgar os primeiros embargos com efeitos infringentes, este Colegiado omitiu-se quanto a uma premissa estabelecida no próprio Acórdão da Apelação (id 7671146). Naquela oportunidade, o Tribunal consignou expressamente que a petição id 5474393 constituía "mero reforço argumentativo" e que o julgamento ficaria restrito aos temas do apelo original. Ao reverter esse entendimento em sede de embargos de declaração para absolver a autoridade portuária com base justamente nesses documentos, a Corte incidiu no vício previsto no art. 1.022 do CPC:

Art. 1.022. Cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para:

[...]

II - suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento;

A omissão identificada reside na ausência de enfrentamento da preliminar de inadmissibilidade da petição extemporânea antes de se proceder ao julgamento de mérito dos aclaratórios. Não se pode admitir que o Tribunal utilize como fundamento determinante de uma reforma total aquilo que ele próprio já havia declarado precluso e inadmissível como aditamento recursal.

Destarte, o Acórdão id 15287304 deve ser reformado para reconhecer que a análise do mérito recursal avançou indevidamente sobre documentos e argumentos que não poderiam ser conhecidos, dada a sua natureza inovadora e extemporânea.

3. DA DEVOLUTIVIDADE E DA SEGURANÇA JURÍDICA

O princípio da dialeticidade e o efeito devolutivo da apelação limitam a cognição do Tribunal à matéria efetivamente impugnada no prazo legal. O artigo 1.013 do CPC delimita essa fronteira:

Art. 1.013. A apelação devolverá ao tribunal o conhecimento da matéria impugnada.

§ 1º Serão, porém, objeto de apreciação e julgamento pelo tribunal todas as questões suscitadas e discutidas no processo, ainda que não tenham sido solucionadas, desde que relativas ao capítulo impugnado.

A tese de responsabilidade de terceiros (Pirelli e Cotia Trading) baseada em confissão judicial havida em processo distinto (Ação de Nunciação de Obra Nova) é matéria de defesa típica e meritória, não possuindo o condão de ser tratada como ordem pública para superar a preclusão já operada.

4. CONCLUSÃO

Considerando que a fundamentação do Acórdão anterior residiu precipuamente em argumentos e documentos atingidos pela preclusão consumativa, o esvaziamento dessa base probatória impõe o retorno ao estado anterior do julgamento.

Pelo exposto, pedindo vênia ao eminente Relator, DOU PROVIMENTO AOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO opostos pela T.A. OIL DISTRIBUIDORA DE PETRÓLEO LTDA., para, atribuindo-lhes efeitos infringentes, sanar a omissão apontada e reformar o Acórdão de id 15287304.

Consequentemente, nego provimento aos aclaratórios anteriores da VPORTS (id 7914737), mantendo hígido, íntegro e em sua totalidade o Acórdão original da Apelação (id 7671146), que reconheceu a responsabilidade da autoridade portuária e limitou o termo final da condenação.

É como voto, acompanhando integralmente a divergência do Desembargador Robson Luiz Albanez.

*

V I S T A

O SR. DESEMBARGADOR JÚLIO CÉSAR COSTA DE OLIVEIRA:-

Senhor Presidente, peço vista dos autos, uma vez que não acompanhei o início do julgamento.

*

DATA DA SESSÃO: 05/05/2026

V O T O

PEDIDO DE VISTA

O SR. DESEMBARGADOR. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA:-

Senhor Presidente,

Eminentes Desembargadores,

Em razão da divergência instaurada pelo eminente Des. Robson Luiz Albanez, posteriormente acompanhada pelo eminente Des. Arthur José Neiva de Almeida, foi convocada a minha participação para a continuidade do julgamento, nos termos do art. 942 do CPC e do art. 30 do Regimento Interno deste egrégio Tribunal.

Após detido exame dos autos, em especial das peças que integram o presente recurso e dos votos já proferidos, antecipo a minha conclusão no sentido de acompanhar o judicioso voto do eminente Relator, pelas razões que passo a expor.

Cinge-se a controvérsia à verificação da existência de vício no acórdão de id 15287304, apto a ensejar o acolhimento dos presentes embargos de declaração, nos termos do art. 1.022 do CPC.

A embargante sustenta que o acórdão recorrido teria incorrido em erro de premissa fática, ao se basear em argumentos e documentos veiculados na petição de id. 5474393, protocolada em 14/07/2023, cerca de quatro anos após a interposição do recurso de apelação, o que configuraria inovação recursal e violação à preclusão consumativa.

A divergência inaugurada pelo eminente Des. Robson Luiz Albanez, por sua vez, requalificou o vício alegado, identificando-o como omissão quanto ao enfrentamento de preliminar suscitada pela embargante em sede de contraditório substancial (id. 5553288), referente à inadmissibilidade dos documentos e argumentos da petição de id 5474393.

Procedi ao exame minucioso do acórdão embargado, em cotejo com o acórdão da apelação (id. 7671146) e com os elementos documentais constantes dos autos desde a fase postulatória, e cheguei à conclusão de que a alegada omissão não se verifica.

Explico.

A divergência sustenta que o voto condutor do acórdão embargado se fundamenta essencialmente em documentos e fatos deduzidos na ação de nunciação de obra nova nº 0014592-72.2005.8.08.0035, supostamente introduzidos no processo apenas pela petição de id. 5474393, em 17/07/2023.

Tal premissa, contudo, salvo melhor juízo, não encontra correspondência no exame integral dos autos.

Em primeiro lugar, registro que a contestação apresentada pela então CODESA, em 11/05/2007 (fls. 323/), já fazia menção expressa à atuação da Pirelli Energia Cabos e Sistemas do Brasil S/A na realização das obras de enrocamento que reduziram a manobrabilidade do Berço 902, bem como ao fato de que a CODESA havia sido apenas consultada sobre o tema, com posterior encaminhamento à Capitania dos Portos. Tais informações constavam dos autos desde a fase postulatória.

Em segundo lugar, o próprio acórdão da apelação (id. 7671146) faz referência expressa à ação de nunciação de obra nova proposta pela ora embargante em desfavor da Pirelli Energia Cabos e Sistemas do Brasil S/A e da Cotia Trading S/A, conforme se extrai do voto vencedor proferido pelo eminente Des. Arthur José Neiva de Almeida. Vejamos:

“
A Ação de Nunciação de Obra Nova n.º 0012111-80.2005.4.02.5001 (0014592-72.2005.8.08.0035) – Também antes do ajuizamento da presente demanda, a T. A. Oil ajuizou – inicialmente na Justiça Federal – Ação de Nunciação de Obra Nova em face da CODESA, da Pirelli Energia Cabos e Sistemas do Brasil S/A e da Cotia Trading S/A.”

Verifica-se, portanto, que a referência à mencionada ação de nunciação de obra nova e à atuação das pessoas jurídicas Cotia Trading S/A e Prysmian Energia Cabos e Sistemas do Brasil S/A (sucessora da Pirelli) nas obras de enrocamento não foi introduzida nos autos pela petição de id. 5474393, mas sim integrava o conjunto fático probatório do processo desde a fase postulatória, tendo sido objeto de exame e referência expressa no próprio acórdão da apelação.

Em terceiro lugar, e este é o ponto que reputo decisivo, os fundamentos centrais do acórdão embargado já haviam sido objeto de manifestação expressa nos votos divergentes vencidos do acórdão da apelação. O voto divergente proferido pelo eminente Des. Subst. Carlos Magno Moulin Lima no julgamento da apelação consignou textualmente:

“
a apelante não realizou as obras no local, embora exercesse a função de Autoridade Portuária. As obras foram inicialmente solicitadas pela empresa COTIA TRADING, conforme demonstra o documento de fls. 97/99, onde realça que dentre os seus clientes está a PIRELLI CABOS ENERGIA E SISTEMAS DO BRASIL”.

Por sua vez, o voto-vista divergente proferido pela eminente Desa. Eliana Junqueira Munhós Ferreira no acórdão da apelação registrava:

“
é oriunda da autoridade marítima (Capitania dos Portos) a ordem de interrupção das atividades de manobras de embarcações/navios no Berço 902”

e

“
a própria ré informa que não exerce suas atividades no local desde o ano de 2005 (fl. 981-v)”.

Tais fundamentos, portanto, integravam o debate processual desde o julgamento da apelação, com base em elementos probatórios constantes dos autos, e não foram introduzidos pela petição extemporânea de id. 5474393.

Estabelecidas tais premissas, a conclusão que se impõe é a de que o acórdão embargado não incorreu na omissão apontada pela divergência, tampouco em erro de premissa fática.

A correção da premissa fática operada no acórdão embargado, no sentido de afastar a imputação à autoridade portuária da execução direta das obras de enrocamento, fundamentou-se em prova documental preexistente nos autos, integrante do conjunto probatório desde a fase postulatória, e que já havia sido objeto de exame e debate nos votos divergentes do acórdão da apelação.

A petição de id 5474393 constituiu mero reforço argumentativo de todos os fundamentos anteriormente já expostos nos autos. A circunstância de tal petição não ter integrado o objeto de exame da apelação não impede que os elementos probatórios preexistentes nos autos sejam considerados para fins de correção da premissa fática equivocada anteriormente acolhida.

Por essa razão, a alegação de que o acórdão embargado teria avançado indevidamente sobre matéria atingida pela preclusão consumativa não se sustenta.

Como bem assentado pelo eminente Relator Des. Dair José Bregunce de Oliveira,
“não se extrai, da leitura do voto vencedor, qualquer menção determinante à petição de id 5474393 como suporte essencial da decisão. O raciocínio decisório repousa na ausência de prova da responsabilidade direta da autoridade portuária pelas obras que teriam inviabilizado o contrato, na atuação contraditória da parte autora (venire contra factum proprium) e na falta de atualidade do interesse na obrigação de fazer, uma vez que a autora não exercia atividades no local desde 2005
.”.

Quanto às alegações de inovação recursal, nulidade processual e violação à segurança jurídica, acompanho integralmente a fundamentação do eminente Relator no sentido de que tais matérias não configuram vícios sanáveis pela via dos embargos de declaração, sendo próprias de recurso de fundamentação ampla.

Ante o exposto, pedindo as mais respeitosas vênias aos eminentes Desembargadores Robson Luiz Albanez e Arthur José Neiva de Almeida,
acompanho integralmente o voto do eminente Relator para NEGAR PROVIMENTO aos embargos de declaração
, mantendo incólume o acórdão de id 15287304.

É como voto.

*

mpf/

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NOS
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
NA
APELAÇÃO CÍVEL
N.
0026664-90.2006.8.08.0024
.

EMBARGANTE
:
T. A. OIL DISTRIBUIDORA DE PETRÓLEO LTDA
.

EMBARGAD
A
:
VPORTS AUTORIDADE PORTUÁRIA S. A.
(NOVA RAZÃO SOCIAL DE “COMPANHIA DOCAS DO ESPÍRITO SANTO – CODESA”).

RELATOR: DESEMBARGADOR DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA.

VOTO

T. A. O
il Distribuidora de Petróleo Ltda.

op
ôs
embargos de declaração
em face do venerando acórdão de
id
15287304
, que
acolheu os
embargos de declaração de id
7914737 “
com efeitos infringentes, para reformar o acórdão embargado
[de id 7671146]
e julgar improcedente o pedido inicial
”
.

Nas razões recursais (id 7914737) a embargante sustentou, em síntese, que: 1) o venerando acórdão incorreu em erro de premissa fática, sob o pálio de que teria sido baseado em argumentos e documentos apresentados extemporaneamente em petição de 14-07-2023 (id 5474393), fora do prazo recursal, o que configuraria inovação recursal vedada e preclusão consumativa; 2) deve ser reconhecida a invalidação do julgamento, porquanto realizado com base em elementos processuais inadmissíveis; 3) ao considerar documentos tardios, o julgamento contrariaria os princípios da segurança jurídica e da preclusão.

Requereu o provimento do recurso “com efeitos infringentes” e, por conseguinte, “a anulação do v. acórdão embargado, restabelecendo o acórdão de apelação anterior (id 7671146), ou, alternativamente, a exclusão dos efeitos infringentes, por violação aos arts. 1.009, § 1º e § 4º, 1.013, § 1º, e 485, § 3º, do CPC” (id 15453308 – fl. 09).

Contrarrazões apresentadas no id 16039983, pelo desprovimento do recurso.

O recurso não merece provimento.

A ementa do venerando acórdão ficou assim redigida:

[...]

DIREITO PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO COM EFEITOS INFRINGENTES. CONTRATO ADMINISTRATIVO. ARRENDAMENTO PORTUÁRIO. OBRIGAÇÃO DE FAZER CONVERTIDA EM PERDAS E DANOS. RESPONSABILIDADE POR OBRAS EXECUTADAS POR TERCEIROS. AUSÊNCIA DE RESPONSABILIDADE DA AUTORIDADE PORTUÁRIA. EMBARGOS ACOLHIDOS COM EFEITO MODIFICATIVO. JULGAMENTO REFORMADO.

I. CASO EM EXAME

1.Embargos de Declaração opostos por VPORTS Autoridade Portuária S/A (antiga CODESA), com fundamento no art. 1.022 do CPC, contra acórdão que, em sede de apelação, limitou o termo final das astreintes e perdas e danos à data final de vigência contratual (30/01/2007), mas manteve a responsabilização da embargante pela impossibilidade de cumprimento do contrato de arrendamento do Berço 902 do Terminal de São Torquato. A embargante alega erro de premissa fática, contradição e desconsideração de coisa julgada formada em agravo de instrumento.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

1. Há três questões em discussão: (I) definir se o acórdão incorreu em erro de premissa fática ao imputar à embargante a responsabilidade por obras que inviabilizaram a execução do contrato; (II) estabelecer se houve desconsideração de coisa julgada acerca da incompetência da Justiça Estadual para julgar a causa; e (III) determinar se é possível a atribuição de efeitos infringentes aos embargos de declaração, com reforma do julgado.

III. RAZÕES DE DECIDIR

1. O acórdão embargado contém erro de premissa fática ao imputar à autoridade portuária a realização de obras que inviabilizaram a execução do contrato, com base em documentos sem força probatória suficiente, ignorando que tais obras foram executadas por terceiros (Cotia Trading S/A e Prysmian Energia Cabos e Sistemas do Brasil S/A), conforme reconhecido pela própria parte autora em ação anterior.

2. Não há nos autos prova objetiva de que a embargante tenha realizado, autorizado ou participado das obras de enrocamento que reduziram a manobrabilidade do Berço 902, tampouco há demonstração de omissão culposa que justifique a responsabilização objetiva.

3. A própria embargada reconheceu judicialmente, em ação anterior, que as obras foram realizadas por terceiros (Pirelli), o que evidencia comportamento contraditório (venire contra factum proprium) e afasta a boa-fé exigida no processo.

4. A autora não exercia atividades no Berço 902 desde 2005, de modo que não se justifica a conversão da obrigação de fazer em perdas e danos nem a fixação de astreintes, em razão da inexistência de impedimento atual à atividade econômica.

5. A alegação de incompetência absoluta da Justiça Estadual, embora rejeitada com base na Teoria do Juízo Aparente, não restou omissa no acórdão embargado, não havendo violação à coisa julgada.

6. Verificado erro de fato relevante, os embargos de declaração comportam efeito modificativo, nos termos da jurisprudência do STJ, sendo viável a revisão do julgado com base na prova documental já constante dos autos.

IV. DISPOSITIVO E TESE

1. Embargos de declaração acolhidos, com efeitos infringentes, para reformar o acórdão embargado e julgar improcedente o pedido inicial.

Tese de julgamento
:

1. Os embargos de declaração são cabíveis para correção de premissa fática equivocada quando esta for relevante para o resultado do julgamento.

2. A ausência de prova da autoria ou participação da autoridade portuária nas obras que inviabilizaram o contrato afasta sua responsabilidade civil.

3. A atuação contraditória da parte autora, que reconheceu anteriormente a responsabilidade de terceiros, caracteriza
venire contra factum proprium
e obsta o acolhimento de pretensões fundadas em fato oposto.

4. A conversão da obrigação de fazer em perdas e danos pressupõe possibilidade de cumprimento e atualidade do interesse jurídico protegido, o que não se verifica quando a própria autora não exerce atividade no local desde data anterior à propositura da ação.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 109, I; CPC, arts. 1.022, 5º e 927; CC, art. 422; Lei nº 8.666/93, art. 59, parágrafo único.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, AgInt nos EDcl no AgInt no AREsp n. 1453684/MG, Rel. Min. Maria Isabel Gallotti, Quarta Turma, DJe 15/12/2021; TJES, Embargos de Declaração na Apelação Cível nº 0035664-17.2006.8.08.0024, Rel. Des. Robson Luiz Albanez, j. 22.04.2025.

[...]

O ponto central da questão é verificar se há vício no acórdão apto a ensejar o acolhimento ou não dos embargos de declaração, nos termos do art. 1.022, do Código de Processo Civil.

O caso discutido refere-se a ação de obrigação de fazer, na qual se discute a responsabilidade da autoridade portuária por supostas obras que teriam inviabilizado a execução contratual da autora junto ao Terminal de São Torquato.

O venerando acórdão embargado acolheu os embargos de declaração opostos pela VPORTS, com efeitos infringentes, reconhecendo erro de premissa fática no julgamento anterior e, com isso, julgando improcedente o pedido deduzido na petição inicial, por ausência de provas da participação da autoridade portuária nas obras mencionadas.

Confrontando os argumentos da embargante e a fundamentação do acórdão embargado, verifico que o pedido não deve ser acolhido.

De fato, conforme se observa, não há no julgamento nenhum vício que justifique a utilização dos embargos de declaração como via para rediscutir o mérito da decisão. Os fundamentos do acórdão impugnado baseiam-se em análise de provas constantes do processo e não indicam ter sido embasado em elementos novos ou introduzidos extemporaneamente, como sustentado.

Outrossim, não se extrai, da leitura do voto vencedor, qualquer menção determinante à petição de id 5474393 como suporte essencial da decisão. O raciocínio decisório repousa na ausência de prova da responsabilidade direta da autoridade portuária pelas obras que teriam inviabilizado o contrato, na atuação contraditória da parte autora (venire contra factum proprium) e na falta de atualidade do interesse na obrigação de fazer, uma vez que a autora não exercia atividades no local desde 2005.

Não há, portanto, erro de premissa fática a ser corrigido.

No mais, as alegações de inovação recursal, nulidade processual e violação à segurança jurídica não configuram vícios sanáveis via embargos de declaração. Tais matérias são típicas de recurso com fundamentação ampla (como apelação ou recurso especial) e, ainda que pudessem ser analisadas aqui, não encontram respaldo no acórdão embargado, cuja linha argumentativa é clara, coerente e alicerçada em elementos válidos dos autos.

Por fim, segundo posicionamento do colendo Superior Tribunal de Justiça, “não há que se falar em omissão ou erro de premissa fática quando o acórdão deixa de acolher as teses suscitadas pela embargante”, mormente neste caso em que se verifica a presença de mero inconformismo da parte recorrente com o resultado do julgamento. Sobre o ponto em questão, cito o seguinte precedente:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO INTERNO EM INCIDENTE DE LIQUIDAÇÃO DE DECISÃO PROFERIDA EM RECLAMAÇÃO. OMISSÃO E ERRO DE PREMISSA FÁTICA. INEXISTÊNCIA. MERO INCONFORMISMO. ADVERTÊNCIA DE MULTA. 1. Não há que se falar em omissão ou erro de premissa fática quando o acórdão deixa de acolher as teses suscitadas pela embargante, mas mero inconformismo da parte recorrente com o resultado do julgamento. 2. Embargos de Declaração rejeitados, com a advertência de que, havendo reiteração de embargos protelatórios, a multa prevista no art. 1.026, § 2º, do Código de Processo Civil de 2015 será aplicada. (STJ - EDcl no AgInt nos EDcl na Rcl n. 41.229/DF, relator Ministro Ricardo Villas Bôas Cueva, Segunda Seção, data do julgamento 18-03-2025, data da publicação/fonte DJEN de 21-03-2025).

Posto isso,
nego provimento
aos embargos de declaração.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Embargos de Declaração na Apelação Cível nº 0026664-90.2006.8.08.0024

Embargante:

VPORTS Autoridade Portuária S/A (Companhia Docas do Espírito Santo – CODESA)

Embargada:

T.A. OIL Distribuidora de Petróleo Ltda,

Relator:

Desembargador Arthur José Neiva de Almeida

VISTA

(
Técnica de Julgamento – art. 30, RITJES c/c art. 942, CPC
)

VOTO

Trata-se de embargos de declaração opostos por VPorts Autoridade Portuária S/A (antiga CODESA) contra acórdão deste sodalício que, por maioria de votos, deu parcial provimento ao apelo manejado pela embargante e limitou o termo final para a apuração de perdas e danos e astreintes ao dia 30/01/2007.

Com a devida vênia ao eminente Relator, entendo por bem acompanhar a divergência inaugurada pelo eminente Des. Subst. Carlos Magno Moulin Lima, na medida em que, de fato, o acórdão embargado partiu de premissa fática equivocada ao imputar à embargante a responsabilidade pela execução das obras que teriam causado a obstrução do canal de manobra do Berço 902.

Ocorre que os autos revelam, de forma inequívoca, que tais obras foram realizadas por terceiros — fato inclusive reconhecido em ação anterior pela própria autora, o que descaracteriza o nexo causal e, por consequência, a responsabilidade da embargante.

Como ressaltado pelo eminente Des. Subst. Carlos Magno Moulin Lima em seu pronunciamento, dos termos da petição inicial da ação de nunciação de obra nova nº 0014592-72.2005.8.08.0035 ajuizada pela embargada, pode-se defluir que
“[...]a embargante jamais teve responsabilidade pelas obras onde estava sediado o Berço 902; além disso, por ocasião do fato que deu origem à presente demanda (15 de setembro de 2006),
a embargada tinha plena ciência da impossibilidade de atracar navios de petróleo naquele lugar, por ato praticado por terceiro que não integra a presente relação processual
[...]”

Assim, a correção dessa premissa fática, essencial à fundamentação da condenação, justifica a excepcional concessão de efeitos infringentes aos presentes embargos.

Conforme bem salientado também pela eminente Desembargadora Eliana Junqueira Munhos Ferreira ao anuir com a tese divergente,
“[...]o acórdão embargado partiu do pressuposto de que a Autoridade Portuária (CODESA) realizou obras que impediram a arrendatária de executar o contrato, o que contraria, [...] as provas documentais inequívocas constantes dos autos[...]”.

Diante disso, renovando vênia ao eminente Relator, acompanho a divergência para acolher os embargos de declaração e, atribuindo-lhes efeitos infringentes, reformar o acórdão embargado e julgar improcedente o pedido inicial, invertendo-se os ônus sucumbenciais.

É como voto.

V O T
O –
V I S T A

Sr. Presidente,

Eminentes Desembargadores,

Rememoro se tratar de
embargos de declaração
, pelos quais insurge-se
V
Ports Autoridade Portuária S/A
(nova razão social da
Companhia Docas do Espírito Santo – CODESA
) contra o acórdão deste Órgão Julgador que, por maioria de votos, deu parcial provimento ao recurso de
apelação cível
da CODESA a fim de limitar ao dia 30/01/2007 o termo final para a apuração de perdas e danos e astreintes.

Em seu judicioso voto, orientou-se o Relator, eminente
Des. Arthur José Neiva de Almeida
, pelo desprovimento do recurso, por entender que versa sobre mero inconformismo e tentativa da embargante de rediscutir o mérito, diante da existência de provas robustas da responsabilidade da então CODESA.

Após, o eminente
Des. Substituto
Carlos Magno Moulin Lima
inaugurou a divergência ao acolher os presentes aclaratórios e, atribuindo-lhes efeitos infringentes, julgar
improcedente o pedido inicial por
reconhecer a ausência de responsabilidade da embargante pelas obras objeto da controvérsia.

Dessa forma, o cerne da controvérsia consiste em verificar se, de fato, houve a adoção de
premissa fática equivocada
no julgamento da apelação, tal qual reconhecido no voto divergente, ou, se a pretensão da embargante constitui mera tentativa de rediscutir a matéria julgada, conforme entendera o eminente Relator.

Pois bem. Muito embora a regra seja o caráter meramente integrativo dos embargos de declaração, a jurisprudência consolidada do colendo Superior Tribunal de Justiça e deste egrégio Tribunal, admite, em caráter excepcional, a atribuição de
efeitos infringentes
(ou modificativos) a tal espécie recursal quando o julgado se fundamentar em premissa fática equivocada, cuja correção implica, necessariamente, a alteração do resultado do julgamento.

Após reanalisar os presentes autos, entendo que o caso concreto se amolda a essa excepcionalidade, uma vez que a correção do equívoco sobre quem executou a obra não constitui detalhe de pouca relevância para o deslinde da controvérsia, mas sim, no próprio pilar que sustenta a condenação imposta à embargante. Vejamos.

O acórdão embargado partiu do pressuposto de que a Autoridade Portuária (CODESA) realizou obras que impediram a arrendatária de executar o contrato, o que contraria, como bem observado no voto divergente, as provas documentais inequívocas constantes dos autos.

Na petição inicial da
a
ção de
n
unciação de
o
bra
n
ova
ajuizada pela própria T.A. Oil (
processo
nº 0014592-72.2005.8.08.0035
), foi reconhecido categoricamente que as obras de enrocamento que geraram a obstrução do canal de manobra do Berço 902 foram executadas pelas pessoas jurídicas
Cotia Trading S/A
e
Prysmian Energia Cabos e Sistemas do Brasil S/A
(sucessora da Pirelli), o que, salvo melhor juízo, caracteriza confissão judicial que não pode ser ignorada, porquanto desconstitui a premissa fática na qual se assenta a responsabilidade da CODESA no acórdão embargado.

Em razão disso, a conduta da embargada, ao atribuir em uma demanda a responsabilidade da obra a terceiros (Pirelli e Cotia Trading) e, na presente ação, imputá-la à CODESA, configura comportamento contraditório, vedado pelo princípio do
venire contra factum proprium
, que é um corolário da boa-fé objetiva (art. 422, CC), conforme também consignado no voto divergente.

Dessa forma, uma vez desconstituída a premissa de que a embargante foi a executora da obra, desaparece o nexo causal que fundamentou a sua condenação, o que possibilita, como já dito, a excepcional atribuição de efeitos modificativos aos presentes aclaratórios.

Com tais considerações, pedindo vênia ao eminente Relator,
acompanho a divergência
capitaneada pelo eminente
Des. Subst. Carlos Magno Moulin Lima
a fim de
dar provimento aos embargos de declaração
e, excepcionalmente, atribuir-lhes efeitos modificativos para, sanando o erro de premissa fática constatado no julgamento, reformar o acórdão embargado para julgar improcedente a pretensão autoral, com a inversão dos ônus da sucumbência.

É como voto
.

DESª ELIANA JUNQUEIRA MUNHÓS FERREIRA

APLICAÇÃO DO ART. 942 DO NCPC

TÉCNICA DE JULGAMENTO

Eminentes pares, pedi vista dos autos para os fins do art. 942 do CPC, em razão da extensão de julgamento operada pelo resultado não unânime de embargos de declaração em sede de apelação.

Rememoro que os presentes aclaratórios, opostos por
VPorts Autoridade Portuária S/A

(nova denominação da
CODESA
), apontam diversos vícios no v. acórdão recorrido, por meio do qual o seu recurso de apelação foi provido apenas em parte.

O objetivo do recurso sob exame, em suma, é a modificação dos fundamentos e da conclusão do acórdão embargado, a fim de que, com o acolhimento dos embargos, seu apelo seja totalmente provido.

A divergência reside, em síntese, na aferição de premissa fática equivocada no julgado, qual seja, a de que a embargante (
CODESA
) foi a executora da obra que gerou os danos suportados pela embargada (
T.A. OIL
).

Das sessões de julgamento ocorridas até aqui, surgiram dois posicionamentos distintos: um pela existência de mero erro material, sem condão de modificar o julgado (conclusão firmada pelo e. Relator, Des. Arthur José Neiva de Almeida), outro pela constatação de erro de premissa fática, a justificar o acolhimento dos aclaratórios com efeitos infringentes para reformar o acórdão embargado, dar total provimento ao apelo e, com isso, julgar improcedente o pedido autoral. Esta última corrente foi inaugurada pelo e. Des. Subst. Carlos Magno Moulin Lima e encampada pela e. Des. Eliana Junqueira Munhos Ferreira.

Pois bem. Rogando vênia aos que pensam de modo diverso, penso que o insigne Relator adotou a solução mais adequada ao litígio.

É certo que os embargos de declaração são efetivamente meio adequado para adequar decisões fundadas em premissa fática equivocada, conforme assentado pela doutrina e jurisprudência, já bem mencionadas pelos eminentes pares.

Entretanto, da leitura das extensas notas taquigráficas relativas ao acórdão embargado, não me restaram dúvidas de que a premissa justificadora da conclusão ao final adotada residiu, efetivamente, no fato de que a
CODESA

autorizou
a realização das obras que, ao final, inviabilizaram a continuidade da operação da embargada no Berço 902 do Terminal de Granéis Líquidos (Terminal de São Torquato), e não de que ela as
executou
.

Assim, muito embora conste no v. acórdão, rigorosamente, um único trecho onde se lê “obras
realizadas
pela CODESA”, com todas as vênias ao substancioso voto divergente, entendo tratar-se na realidade de mero erro material pontual, incapaz, ao meu sentir, de prejudicar a racionalidade e a conclusão do julgado.

Pelo exposto e sem mais delongas,
acompanho integralmente
a
judicios
a

manifestação
do eminente Relator.

É como voto, respeitosamente.

DES. ROBSON LUIZ ALBANEZ